Tribunal: TJDFT
Processo: 0710877-90.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0710877-90.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante (s): MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. Apelado (s): MICHAEL DOUGLAS MENDES DE OLIVEIRA Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO =============== DESPACHO ================== Antes de julgar o recurso, analisarei o pedido de concessão da gratuidade de justiça requerido nas contrarrazões de ID 62543760. Segundo o art. 99, § 2o, do CPC[1], o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo, antes de indeferir o pleito, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos para seu deferimento. No particular, compreendo que a proteção conferida pelo art. 98 do CPC[2] baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para concessão ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. Portanto, a presunção de hipossuficiência não é absoluta e sim relativa, admitindo prova em contrário, a qual deve ser ponderada concretamente a partir das provas colacionadas pela parte postulante. No caso, contudo, as provas anexadas à contestação de ID 62542895 estão desatualizadas e podem não refletir a presente condição financeira do recorrido. Assim, intime-se o recorrido para apresentar comprovantes de rendimentos e despesas, bem como os extratos bancários e as faturas dos cartões de crédito, tudo dos últimos 3 meses, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Prazo: 5 dias. Publique-se. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Op. Cit. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [2] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.